Tribunal: TJBA
Processo: 0310500-83.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310500-83.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MAICON GAMA NOBRE e outros

Advogado(s)
:
MARTA FABIANY MESSIAS PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXCLUSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. POSTERIOR DESLIGAMENTO SEM JUSTA CAUSA. GRAVE ACIDENTE. NECESSIDADE URGENTE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO/HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA. MORTE DO SEGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 13 E 30 DA LEI 9.656/98. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONTINUIDADE DOS PROCESSOS PELA GENITORA NO QUE PERTINE AO PLEITO REPARATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.

A exclusão de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, sem prévia comunicação antes do desligamento e, mesmo após desligamento, sem informação sobre a possibilidade de manutenção do plano nos termos do art. 30 da Lei 9.656/98, configura violação ao dever de informação previsto no CDC e ofensa aos princípios da boa-fé, da lealdade e da confiança.

2.

As operadoras de planos de assistência à saúde que administram e operam o plano coletivo por adesão que desejam rescindir seus contratos devem disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de novos prazos de carências.

3.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situação de urgência/emergência, decorrente de exclusão sem prévia comunicação, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, mormente quando o beneficiário necessitava de tratamento médico-hospitalar emergencial.

4.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta e suas consequências, bem como a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, estando em consonância com os valores fixados pelo TJBA em casos análogos.

5.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0310500-83.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e como apelada
MARIA RIBEIRO GAMA
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.